Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. Não demonstrado que o valor bloqueado tem natureza alimentar, não há que falar em impenhorabilidade da quantia, afastando-se a incidência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.